Tribunal: TJDFT
Processo: 0706877-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0706877-06.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: JORGE SALIN CAIED, LEILA BITAR CAIED D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 56101254), com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Exequente nos autos de execução de título extrajudicial n. 0710823-27.2017.8.07.0001, contra decisão, em que foi indeferida a pesquisa de bens com uso da ferramenta “sniper”. Em suas razões recursais, o Agravante alega que: (i) “requer seja determinado o imediato atendimento à pretensão do Agravante, ou seja, o deferimento do pedido de pesquisa de bens dos Agravados junto ao sistema SNIPER, em razão do risco de haver, de fato, um verdadeiro periculum in mora no caso concreto, pois caso não seja deferida a liminar, o Agravante estaria ameaçado de sofrer danos irreparáveis em relação ao resultado útil desta demanda, tendo em vista que podem estar sendo ocultados bens dos Agravados que eventualmente pudessem ser encontrados no referido sistema que, vale lembrar, é conveniado ao juízo, o que, sem dúvida, iria frustrar mais uma chance de o Agravante reaver seu Crédito.”; (ii) “está ocorrendo, na prática, um verdadeiro afunilamento das opções que tanto o Agravante quanto o judiciário possuem para buscar bens passíveis de penhora dos Agravados, fazendo com que haja, consequentemente, um eminente risco de incidir o instituto da prescrição intercorrente no presente caso”; (iii) alega que a jurisprudência vem admitindo a pesquisa de bens com o uso da ferramenta “sniper”, o que caracteriza a probabilidade de provimento do recurso; (iv) alega que “diferentemente do que o juízo de 1o grau afirma na decisão ora atacada, a pesquisa solicitada nos autos, junto ao sistema SNIPER, tem o condão de mostrar, de forma independente, ágil e eficiente, eventual existência de bens, direitos e valores dos Agravados, inclusive vínculos deles com pessoas físicas e jurídicas, graças ao cruzamento de dados e informações de inúmeras bases de dados que essa ferramenta possui, sendo esse sistema, na prática, bem mais amplo do que o juízo de 1° grau colocou na decisão ora atacada.”; (v) assevera que “fica claro que os argumentos trazidos pelo juízo de 1o grau não se coadunam com os princípios de economia processual, celeridade processual, prestação jurisdicional, dentre outros, que norteiam os procedimentos aplicáveis ao Processo de Execução. A Legislação Processual atual, notadamente, no art. 6o do Código de Processo Civil dispõe acerca da cooperação a fim de obter uma efetiva prestação jurisdicional”. Requer: Pelo exposto, o Agravante requer: 1) Seja concedido efeito suspensivo ativo ao presente Agravo de Instrumento a fim de evitar a extinção do processo de execução em questão; 2) Seja concedida liminar com o objetivo de que seja realizada a pesquisa de bens dos Agravados junto ao sistema SNIPER; 3) sejam requisitadas as informações ao juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da circunscrição judiciária de Brasília – Distrito Federal, prolator da decisão, caso entendam necessário; 4) que, no mérito, seja deferida a pesquisa de bens dos Agravados junto ao sistema SNIPER e que, com isso, o presente recurso de Agravo de Instrumento seja conhecido e provido; Preparo recolhido (ID 56102712). DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, §5o, do CPC. O agravo é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, parágrafo único, do CPC, além de ser tempestivo. Decido. DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, é cabível a antecipação da tutela em sede recursal. Os requisitos para a antecipação da tutela estão delineados no art. 300 do CPC: a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O efeito suspensivo, por sua vez, encontra lastro no art. 995, parágrafo único, do CPC: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso em apreço, não verifico a presença dos requisitos acima especificados. Quanto ao requerimento da pesquisa no sistema SNIPER, cumpre salientar que o uso dessa ferramenta não pode ocorrer de forma indiscriminada, apenas com o fim de quebrar o sigilo do devedor para aferir o seu patrimônio. Isso porque haverá uma descoberta de vínculos existentes entre pessoas naturais e jurídicas dos mais diversos, impondo-se, assim, a proteção das informações obtidas, quiçá com a decretação do segredo de justiça em execuções e cumprimentos de sentença que, por si só, não seria necessária. Por conseguinte, a motivação da decisão judicial deverá ser bastante consistente, a fim de não ensejar a revelação de relações comerciais legítimas e legais, mas que a liberdade de empreender impõe um certo sigilo, como os fornecedores de determinados insumos que otimizam o produto final colocado à venda. Além disso, vê-se, na estreita via do momento processual, estar dentro da discricionariedade do julgador a apreciação quanto à conveniência de usar as ferramentas tecnológicas recentemente postas à sua disposição, à vista de sua eficiência ao caso concreto e notadamente quando ainda não regulamentadas especificamente. Ademais, o SNIPER contém uma série de dados já disponíveis em outros sistemas em pleno funcionamento, cujas diligências, no presente caso, já foram deferidas pelo Juízo de origem. Portanto, constata-se que o Agravante busca a utilização desse sistema sem apontar motivo relevante que justifique a sua utilização. Por fim, quanto ao risco de dano, o Agravante não demonstrou que os Agravados estão dilapidando o patrimônio para se furtarem das medidas judiciais de busca por bens. Tampouco há, na decisão agravada, determinação da extinção do feito, estando ainda em curso o prazo da prescrição intercorrente. Assim, INDEFIRO a tutela de urgência, uma vez que não estão presentes de forma cumulativa os requisitos do art. 300 e art. 995, parágrafo único, do CPC. INTIMEM-SE os Agravados para contrarrazões (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se e intimem-se. Brasília, 26 de fevereiro de 2024 16:04:54. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador